Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704196-34.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRISA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDA: MRA-1 INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. MÉRITO. DESISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Incabível o conhecimento de matéria que está sendo processada e julgada em outro recurso. Não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a decisão recorrida resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador. A desistência, por se tratar de manifestação unilateral de restrição do direito, deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo, dessa forma, o intérprete extrapolar o sentido ou a extensão do que pretendia o autor da desistência. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; c) artigos 2o, 9o, 10o, 141, 492 e 493, todos do Código Adjetivo Civil, por ter proferido decisão surpresa, extrapolando os limites e contornos da insurgência recursal posta na origem. Nesse contexto, aponta a inadequação da via eleita, uma vez que o título judicial apresentado não se insere dentro das hipóteses legais previstas para os fins pretendidos pela recorrida, de modo que o cumprimento provisório de sentença deve ser extinto para fins da correta aplicação dos artigos 200, 331, 342, inciso I, 503, §1o, inciso II, 506, 515, inciso I, 525, §1o, inciso III, todos do CPC. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). Igualmente não deve seguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 1.026, §2o, do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração protelatórios) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 2o, 9o, 10o, 141, 492 e 493, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211 d STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.116.831/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030